Tribunal: TJES
Processo: 5015601-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015601-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA BARCELOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BENS DE CONSUMO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGRA GERAL DE AFASTAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu tutela de urgência para suspender a obrigação do agravado de pagar as parcelas de contrato de financiamento bancário, destinado à aquisição de sistema fotovoltaico não entregue pela empresa vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento do contrato de compra e venda, consubstanciado na não entrega do bem, autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento coligado, em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, como regra geral, a autonomia e a independência entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição.

4)
A instituição financeira, ao atuar como mera agente de crédito, não integra a cadeia de fornecimento do produto ou serviço e, portanto, não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor.

5)
A rescisão do contrato principal por vício ou não entrega do produto, em princípio, não afeta a higidez do contrato de mútuo, salvo quando comprovada parceria comercial inequívoca que coloque a instituição financeira como partícipe direta do negócio.

6)
A aproximação comercial e a interligação operacional entre a vendedora do equipamento e a cooperativa de crédito, por si sós, não são suficientes, em sede de cognição sumária, para configurar a responsabilidade solidária.

7)
Tal aproximação é prática de mercado comum, que visa a facilitar a aquisição de bens, e não implica, necessariamente, a unificação das responsabilidades contratuais.

8)
A obrigação da agravante, de natureza financeira, de conceder o crédito, fora cumprida, ao passo que o inadimplemento da entrega do bem é de responsabilidade de terceiro, o que mantém a exigibilidade do contrato de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra é a da autonomia entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o contrato de financiamento bancário que viabiliza a aquisição.

2. A instituição financeira não responde solidariamente pelo inadimplemento do vendedor, pois não integra a cadeia de fornecimento do produto, exceto se comprovada parceria comercial inequívoca que a posicione como partícipe do negócio principal.

3. A mera aproximação comercial entre o vendedor e o agente financeiro, em sede de cognição sumária, é insuficiente para afastar a autonomia dos contratos e a exigibilidade das obrigações assumidas no financiamento.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.222.201/SP; AgRg no AgRg no AREsp n. 743.054/RJ; AgInt no AREsp n. 1.310.826/SP; AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF; AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Cooperativa de Crédito Livre Admissão Leste Capixaba (SICOOB CONEXÃO)
(ID 16020694), ver reformada a decisão (ID 16020695) que, em sede de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação do agravado de pagar as parcelas do contrato de financiamento bancário firmado entre as partes.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) existência de dois negócios jurídicos distintos e autônomos, um de compra e instalação de sistema fotovoltaico entre o agravado e a empresa Energytech Energia Solar Ltda, e outro de financiamento entre o agravado e a cooperativa; (ii) ausência de qualquer vínculo jurídico, coligação contratual ou parceria comercial entre a instituição financeira e a vendedora do equipamento; (iii) cumprimento integral da obrigação contratual, que se resumia à liberação do crédito conforme autorizado pelo agravado.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 16067168).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELA PICOLLI:-

Boa noite a todos.

O presente caso, trata-se de um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade de um contrato de financiamento firmado entre a agravante e o agravado, tendo em vista suposto descumprimento exclusivo por parte da Lites Consort EnergyTech, Energia Solar Limitada, no que tange a contratação de serviços de sistema fotovoltaico.

É importante salientar, nesse caso, que o agravado alega ter formalizado um
contrato de prestação de serviços de sistema fotovoltaico com a Energitec. E que, para viabilizar o pagamento do referido sistema, foi firmado um contrato de financiamento, junto com a cooperativa de crédito agravante, no valor de R$ 20.600,00.

No presente caso, é importante mencionar que temos dois negócios jurídicos distintos. O contrato de prestação de energia solar, instalação e fornecimento de equipamentos com a Energitec, que é a Litisconsorte Altos Originários, e um contrato de concessão de crédito com a cooperativa Agravante.

Nesse caso, esses contratos são totalmente autônomos e independentes. Não há nenhuma ligação entre a Energitec, que foi quem de fato ou supostamente descumpriu o contrato de prestação de serviços, porque não entregou o equipamento e os serviços contratados pelo agravante, mas não havendo, por parte do Cicope Conexão, nenhum descumprimento contratual.

O que competia a cooperativa nesse caso, que era conceder o crédito solicitado pelo agravante para pagar pela prestação de serviços, para pagar pela contratação desse
equipamento, desse sistema de energia solar, essa era a função da cooperativa, conceder esse crédito. Isso foi feito integralmente.

Quando o agravado optou por contratar esse crédito junto à cooperativa, ele, por mera liberalidade, determinou que esse crédito fosse depositado
integralmente para a empresa que ele havia contratado, de forma individual e autônoma, para realizar o serviço de instalação das placas solares, entrega e instalação das placas solares.

Nesse ponto é importante a gente destacar que foi deferido
o efeito suspensivo que nós solicitamos no agravo, havendo aqui a ressalva para o seguinte, na decisão que deferiu o efeito suspensivo e determinou o restabelecimento da obrigação do agravado de efetuar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento bancário firmado com o agravante. “A rescisão do contrato principal por vício ou não entrega
do produto, em princípio, não tem o condão de afetar a rigidez do
contrato de multo, salvo quando comprovada a parceria comercial
inequívoca que coloque a instituição financeira como partícipe direto
do negócio principal”.

Nesse ponto, a gente traz aqui no agravo diversas comprovações de que não há nenhuma ligação entre cooperativa de crédito, que foi quem forneceu o crédito, e a empresa contratada para fornecimento do sistema de energia
solar.

A única responsabilidade da cooperativa era conceder o empréstimo. e transferir o valor para a empresa conforme o próprio agravado solicitou. A gente faz
menção aqui a um julgado de um processo idêntico que
tramita perante a comarca de Colatina, onde a magistrada foi
clara, dizendo: ainda que a primeira requerida tenha
descumprido a instalação do sistema de energia solar, tal fato
não altera a relação jurídica entre o autor e o banco financiador,
o qual não integrou a cadeia de fornecimento do serviço objeto
do contrato principal. Não há fundamento legal para
compelir a instituição financeira a suspender as cobranças ou retirar
eventual restrição de crédito do autor. O contrato bancário é negócio jurídico
autônomo, sendo certo que a instituição financeira não pode
ser penalizada por um inadimplemento de terceiro, que não deu causa.

Não é de responsabilidade da agravante, repita-se, entregar o bem ou serviço contratado pelo agravado. Não é objeto da atividade da agravante, que é
uma cooperativa de crédito, comercialização e instalação
de sistema de energia solar. O SICOOB, Conexão ora
Agravante, não participa do contrato de prestação de serviços de instalação
de equipamento de energia solar, da mesma forma que a empresa Energetec
Energia Solar, que foi quem supostamente descumpriu a obrigação contratual,
não participa do contrato de empréstimo formulado entre o agravado
e o SICOOB.

Nesse ponto, ressaltamos a autonomia dos contratos.

Outro ponto importante é que não há nenhum vício de consentimento na situação do agravado ter assinado o contrato. Ele tinha plena ciência de que a cooperativa de crédito agravante foi mera financiadora do objeto, não havendo qualquer ligação entre os contratos.

Outro ponto importante aqui, para a rescisão do contrato de financiamento,
é necessária integral restituição do valor correspondente ao crédito concedido dos custos operacionais, o que não foi cumprido pelo agravado.

Agora, trazemos, julgados do STJ, aonde se destaca a autonomia entre os contratos. Não há coligação ou acessoriedade entre, por exemplo, em um julgado da terceira turma, entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículo quando não se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo.

Outros julgados nós trazemos que ressaltam esse mesmo entendimento. E, neste ponto, é importante trazer julgados deste Tribunal de Justiça, do Espírito Santo, especialmente desta Primeira Câmara, no processo de nº 5003068-34.2024.8.08.0000, onde destaca o seguinte, o descumprimento de contrato por parte da empresa contratada para instalação de painéis fotovoltaicos não autoriza a suspensão dos descontos das parcelas de contrato de multa firmado pelo consumidor. já que o banco cumpriu com a sua parte na avença, disponibilizando a quantia na conta do autor que repassou a empresa contratada.

Temos aqui julgados da terceira Câmara Cível, de relatoria do desembargador Samuel Meira Brasil, e outro julgado também dessa Primeira Câmara Cível, de relatoria do desembargador José Paulo Calmon.

Neste mesmo sentido, aqui temos julgamento similar, de caso similar. O contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira são negócios jurídicos distintos e independentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Mais uma vez, ressaltamos que não há, sobre a manifestação de vontade
do agravado, nenhum vício decorrente de erro ou ignorância, o que demonstra a rigidez do contrato firmado com a cooperativa. Ressaltando novamente que as obrigações contratuais do financiamento não tinham qualquer ligação compactuada entre o agravado e terceiros, uma vez que são contratos independentes.

Dessa forma, não há que se falar em rescisão, tampouco suspensão de cobrança das parcelas, sob pena de violação ao princípio do Pacto assunto servanda.

Assim, deve ser mantida a rigidez do contrato de financiamento, com a continuidade do débito das parcelas correspondentes.

É como sustento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Obrigada. Presidente, cumprimento a douta advogada que se ouve maravilhosamente na tribuna.

A agravante insurge-se em face de
decisão que,
em sede de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação do agravado de pagar as parcelas do contrato de financiamento bancário firmado entre as partes.

Pois bem.

Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a regra-geral é a da autonomia e independência entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO CONTRADO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Afasta-se a alegação de vício de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos hábeis e suficientes para amparar as conclusões adotadas, sendo desnecessária a menção específica a todos os argumentos suscitados pela parte.
2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp n. 743.054/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).
3. Não são devidos honorários recursais quando ausente a fixação de honorários na origem. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.222.201/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Conforme entendimento deste Tribunal Superior, "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). 4. Além disso, "a jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017).
5. No caso, é de rigor, portanto, indeferir a pretensão da agravante de responsabilizar solidariamente a instituição financeira pelos danos experimentados com o incêndio do veículo financiado, e de rescindir o contrato de financiamento do bem devido à resilição do compromisso de compra e venda do bem. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). [...] 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.310.826/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

A
ratio decidendi
que orienta esse entendimento assenta-se no fato de que a instituição financeira, ao atuar como mera agente de crédito, não integra a cadeia de fornecimento do produto ou serviço e, portanto, não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor.

Nesse contexto, a rescisão do contrato principal por vício ou não entrega do produto, em princípio, não tem o condão de afetar a higidez do contrato de mútuo, salvo quando comprovada parceria comercial inequívoca que coloque a instituição financeira como partícipe direta do negócio principal.

No caso, ainda que os documentos dos autos, notadamente a Cédula de Crédito Bancário (ID 16020699) e a Nota Fiscal, demonstrem a aproximação comercial e interligação operacional entre a vendedora do sistema fotovoltaico e a cooperativa de crédito agravante, esse fato, por si só, não parece suficiente, em sede de cognição sumária, para reconhecer a responsabilidade solidária.

Isso porque, essa aproximação é prática de mercado comum, visando facilitar e desburocratizar a aquisição de bens de consumo, e não implica, necessariamente, a unificação das responsabilidades contratuais.

Com efeito, a obrigação da agravante, de natureza eminentemente financeira, fora a de conceder o crédito, o que restou cumprido, ao passo que o inadimplemento da entrega do bem é de responsabilidade de terceiro.

Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe, de forma a restabelecer a exigibilidade do contrato de financiamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para restabelecer a obrigação do agravado de efetuar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento bancário firmado com a agravante, nos termos pactuados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame da matéria versada neste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB CONEXÃO
em face da
DECISÃO
(id. 76970363 de origem) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
RODRIGO PEREIRA BARCELOS
em face da Recorrente e de
ENERGY TECH - ENERGIA SOLAR LTDA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar a suspensão da obrigação do requerente de pagamento das parcelas do contrato de financiamento bancário firmado com a segunda requerida. Caso haja cobrança pela segunda requerida poderá ser adotada medida coercitiva de constrição patrimonial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vistas a assegurar o cumprimento da ordem judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC)
”.

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
RODRIGO PEREIRA BARCELOS
, ora Recorrido, em face de
ENERGY TECH ENERGIA SOLAR e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB CONEXÃO
, ora Recorrente.

Extrai-se da Exordial a narrativa de que o Autor celebrou contrato com a primeira Requerida (ENERGY) para a instalação de um sistema fotovoltaico, o qual foi custeado mediante financiamento bancário firmado com a segunda Requerida (SICOOB).

Aduz o Autor que, transcorrido o prazo estipulado,
a Fornecedora não realizou a entrega nem a instalação dos equipamentos
, muito embora as parcelas do mútuo estivessem sendo rigorosamente cobradas.

Diante de tal inadimplemento, formulou pleito de
tutela de urgência para a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento
e,
no mérito, pugnou pela rescisão de ambos os contratos
, com a restituição integral dos valores pagos, além da condenação das Rés ao pagamento de
multa contratual e indenização por danos morais
.

Com efeito,
a Decisão recorrida (id. 76970363 de origem) deferiu o pedido liminar
para suspender a obrigação do Autor de pagar as parcelas do contrato de financiamento bancário, ao fundamento de que o inadimplemento do fornecedor do sistema fotovoltaico repercute no contrato coligado.

Em suas razões recursais,
a Recorrente pugna pela reforma da Decisão agravada, sustentando a autonomia dos negócios jurídicos e o escorreito cumprimento de sua obrigação com a liberação do crédito
.

Neste contexto, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, votou pelo
provimento do recurso
, ao fundamento de que vigora a regra geral da autonomia e independência entre o contrato de compra e venda e o de financiamento bancário.

Para tanto, apoiou-se em precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
para concluir que
a Instituição Financeira atuou como mera agente de crédito
, não integrando a cadeia de consumo e não possuindo responsabilidade solidária pelo inadimplemento da Empresa Fornecedora.

Frente ao delineado cenário, constata-se que
a controvérsia cinge-se a definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência
para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento bancário em razão do inadimplemento exclusivo da Empresa Fornecedora do produto.

No exame da matéria, cumpre registrar, de início, que
a hipótese
sub judice

atrai inexoravelmente a observância do disposto no artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor
, incluído pela Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021).

Importa sublinhar que tal regramento protetivo específico
não restou examinado pelos judiciosos precedentes colacionados no Voto de Relatoria
, os quais, em sua esmagadora maioria, debruçaram-se sobre a
regra clássica da autonomia da vontade sob a ótica anterior à novel Legislação Consumerista
.

Nesse contexto, o
artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor
estabelece, de forma clara, os vetores normativos para a configuração da
coligação contratual
,
in litteris
:

“
Art. 54-F.

São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito
:

I
–
recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito
;

II
–
oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço ou onde o contrato principal for celebrado
.

§ 1.º
O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas nesta Lei, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2.º
Havendo inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3.º
O direito previsto no § 2.º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I
– contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço;

II
– contra a administradora ou o emissor do cartão de crédito ou similar quando previsto em contrato a exclusividade de uso para aquisições de produtos e serviços do fornecedor.

§ 4.º
A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor de crédito o direito de obter do fornecedor de produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.”

Sob tal perspectiva, exsurge evidente que o Legislador pátrio fixou requisitos objetivos para o reconhecimento da coligação negocial, notadamente quando a Instituição Financeira se vale da estrutura do Fornecedor para preparar e concluir a concessão do crédito (
inciso I
) ou quando a oferta do financiamento ocorre no próprio ambiente de atividade empresarial da Vendedora (
inciso II
).

Sobreleva notar que a expressão “
entre outros
”, aposta no
caput
do dispositivo, confere caráter
numerus apertus
aos critérios legais,
autorizando o

reconhecimento da coligação contratual por outros indícios igualmente reveladores do nexo funcional entre os negócios
.

Fixadas essas premissas normativas, passo ao exame dos elementos de prova constantes dos autos.

Na espécie, em análise estritamente
perfunctória
, própria da sede
cognitiva liminar
, constata-se a existência de elementos textuais na
Cédula de Crédito Bancário n.º 3355018
(Id. 16020699) que tangenciam a operação de aquisição do maquínário.

A título ilustrativo, destaca-se a
expressa indicação
no referido instrumento de que a
finalidade creditícia
seria o “
FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO
”, no exato importe de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), atrelando-se o próprio equipamento alienado pela Fornecedora como garantia de alienação fiduciária.

Corrobora essa conclusão o fato, expressamente
admitido pela própria Recorrente
em suas razões recursais, de que “
creditou à empresa ENERGYTECH - ENERGIA SOLAR LTDA o valor correspondente ao crédito solicitado para aquisição dos equipamentos e instalação do sistema de energia solar
”.

Destarte,
tais circunstâncias, embora indicativas de possível coligação contratual, situam-se ainda no plano dos indícios primários, insuficientes, por si sós, para caracterizar de forma definitiva a interdependência negocial nos moldes do artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
faz-se imperiosa a presença de elementos probatórios mais seguros e irrefutáveis
, aptos a evidenciar de forma indelével a efetiva coligação e a interdependência estrutural entre a Cooperativa de Crédito e a Fornecedora das placas solares, sobretudo com o intuito de que os
requisitos exigidos pela norma consumerista em comento
restem suficientemente comprovados na demanda.

Nessa senda, a prematuridade do quadro probatório resta evidenciada na medida em que
há importantes elementos de índole fática que deverão ser minuciosamente apurados
.

Neste particular, não constitui demasia pontuar
a pertinência de que relevantes elementos de índole fática sejam minuciosamente apurados quando da instrução probatória
, perquirindo-se, por exemplo, (
I
) a exata dinâmica das tratativas pré-contratuais, para aferir se o financiamento bancário foi formalmente oferecido e intermediado dentro do estabelecimento comercial da Fornecedora ou se contou com a colaboração desta na preparação ou na conclusão da Cédula de Crédito Bancário; (
II
) se o preposto da Fornecedora operava ativamente a plataforma da Instituição Financeira na qualidade de correspondente bancário; (
III
) se havia convênio ou comissionamento entabulado entre as Empresas; e (
IV
) se a aludida Cédula integrava linha de crédito sistêmica direcionada exclusivamente a este nicho de mercado (como as denominadas “CCB Solar”).

Nesta ordem de ideias, percebe-se que tais questionamentos não constituem mera diligência investigatória acessória, mas sim o
núcleo probatório essencial
para a subsunção dos fatos à hipótese normativa do
artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor
.

À luz de tais considerações,
revela-se por demais prematura a concessão da medida liminar de urgência que suspendeu as cobranças
, porquanto o inequívoco quadro fático-probatório para incidência da aludida regra consumerista protetiva demanda o prévio esgotamento do contraditório e a verticalização probatória, inviáveis neste incipiente e sumário estágio processual.

Em reforço a tal entendimento, importa realçar que o
artigo 300 do Código de Processo Civil
condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Portanto, a probabilidade do direito, nesta sede recursal, exige que o
fumus boni iuris
se apresente com
densidade suficiente para justificar a intervenção jurisdicional antecipatória
.

Sucede, contudo, que, no caso vertente, embora existam indícios documentais que tangenciem a coligação contratual — mormente a finalidade declarada do crédito e o repasse direto dos valores à fornecedora —,
tais elementos, por si sós, não se revelam suficientemente robustos para configurar a probabilidade do direito
no grau exigido para a medida de urgência, eis que a subsunção precisa aos incisos I e II do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor reclama prova da dinâmica contratual que somente poderá ser produzida na instrução processual.

Em sendo assim, a jurisprudência pátria, em situações símiles a destes autos, tem-se pronunciamento pelo indeferimento da tutela de urgência,
in litteris
:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação que visa a rescisão de contrato. Compra e venda de sistema fotovoltaico (energia solar) e prestação de serviços
. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do débito cobrado pela instituição financeira. Descabimento do pedido.
Cenário prematuro que demanda maior análise. Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art . 300 do CPC
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22120934020248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 10/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

Isto posto, ACOMPANHO A CONCLUSÃO DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, no sentido de CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo da reapreciação da matéria com amparo em oportuna cognição exauriente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação do agravado de pagar as parcelas do contrato de financiamento bancário firmado entre as partes.

Pois bem.

Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral é a da autonomia e independência entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO CONTRADO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Afasta-se a alegação de vício de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos hábeis e suficientes para amparar as conclusões adotadas, sendo desnecessária a menção específica a todos os argumentos suscitados pela parte.
2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp n. 743.054/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).
3. Não são devidos honorários recursais quando ausente a fixação de honorários na origem. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.222.201/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Conforme entendimento deste Tribunal Superior, "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). 4. Além disso, "a jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017).
5. No caso, é de rigor, portanto, indeferir a pretensão da agravante de responsabilizar solidariamente a instituição financeira pelos danos experimentados com o incêndio do veículo financiado, e de rescindir o contrato de financiamento do bem devido à resilição do compromisso de compra e venda do bem. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). [...] 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.310.826/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

A
ratio decidendi
que orienta esse entendimento tem por base o fato de que a instituição financeira, ao atuar como mera agente de crédito, não integra a cadeia de fornecimento do produto ou serviço e, portanto, não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor.

Nesse contexto, a rescisão do contrato principal por vício ou não entrega do produto, em princípio, não tem o condão de afetar a higidez do contrato de mútuo, salvo quando comprovada parceria comercial inequívoca que coloque a instituição financeira como partícipe direta do negócio principal.

No caso, ainda que os documentos dos autos, notadamente a Cédula de Crédito Bancário (ID 16020699) e a Nota Fiscal, demonstrem a aproximação comercial e interligação operacional entre a vendedora do sistema fotovoltaico e a cooperativa de crédito agravante, esse fato, por si só, não parece suficiente, em sede de cognição sumária, para reconhecer a responsabilidade solidária.

Isso porque, tal aproximação é prática de mercado comum, tendente a facilitar e desburocratizar a aquisição de bens de consumo, e não implica, necessariamente, unificação das responsabilidades contratuais.

Com efeito, a obrigação da agravante, de natureza eminentemente financeira, fora a de conceder o crédito, o que restou cumprido, ao passo que o inadimplemento da entrega do bem é de responsabilidade de terceiro.

Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe, de forma a restabelecer a exigibilidade do contrato de financiamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para restabelecer a obrigação do agravado de efetuar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento bancário firmado com a agravante, nos termos pactuados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Agravo de Instrumento nº 5015601-88.2025.8.08.0000

Recorrente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado: VITOR MIGNONI DE MELO - OAB ES14130-A

Recorrida: RODRIGO PEREIRA BARCELOS

Advogado: MARCELO DE MELO GUILHERME - OAB ES25820-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame da matéria versada neste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB CONEXÃO
em face da
DECISÃO
(id. 76970363 de origem) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
RODRIGO PEREIRA BARCELOS
em face da Recorrente e de
ENERGY TECH - ENERGIA SOLAR LTDA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência
“para determinar a suspensão da obrigação do requerente de pagamento das parcelas do contrato de financiamento bancário firmado com a segunda requerida. Caso haja cobrança pela segunda requerida poderá ser adotada medida coercitiva de constrição patrimonial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vistas a assegurar o cumprimento da ordem judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC)
”.

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
RODRIGO PEREIRA BARCELOS
, ora Recorrido, em face de
ENERGY TECH ENERGIA SOLAR e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB CONEXÃO
, ora Recorrente.

Extrai-se da Exordial a narrativa de que o Autor celebrou contrato com a primeira Requerida (ENERGY) para a instalação de um sistema fotovoltaico, o qual foi custeado mediante financiamento bancário firmado com a segunda Requerida (SICOOB).

Aduz o Autor que, transcorrido o prazo estipulado,
a Fornecedora não realizou a entrega nem a instalação dos equipamentos
, muito embora as parcelas do mútuo estivessem sendo rigorosamente cobradas.

Diante de tal inadimplemento, formulou pleito de
tutela de urgência para a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento
e,
no mérito, pugnou pela rescisão de ambos os contratos
, com a restituição integral dos valores pagos, além da condenação das Rés ao pagamento de
multa contratual e indenização por danos morais
.

Com efeito,
a Decisão recorrida (id. 76970363 de origem) deferiu o pedido liminar
para suspender a obrigação do Autor de pagar as parcelas do contrato de financiamento bancário, ao fundamento de que o inadimplemento do fornecedor do sistema fotovoltaico repercute no contrato coligado.

Em suas razões recursais,
a Recorrente pugna pela reforma da Decisão agravada, sustentando a autonomia dos negócios jurídicos e o escorreito cumprimento de sua obrigação com a liberação do crédito
.

Neste contexto, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, votou pelo
provimento do recurso
, ao fundamento de que vigora a regra geral da autonomia e independência entre o contrato de compra e venda e o de financiamento bancário.

Para tanto, apoiou-se em precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
para concluir que
a Instituição Financeira atuou como mera agente de crédito
, não integrando a cadeia de consumo e não possuindo responsabilidade solidária pelo inadimplemento da Empresa Fornecedora.

Frente ao delineado cenário, constata-se que
a controvérsia cinge-se a definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência
para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento bancário em razão do inadimplemento exclusivo da Empresa Fornecedora do produto.

No exame da matéria, cumpre registrar, de início, que
a hipótese
sub judice
atrai inexoravelmente a observância do disposto no artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor
, incluído pela Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021).

Importa sublinhar que tal regramento protetivo específico
não restou examinado pelos judiciosos precedentes colacionados no Voto de Relatoria
, os quais, em sua esmagadora maioria, debruçaram-se sobre a
regra clássica da autonomia da vontade sob a ótica anterior à novel Legislação Consumerista
.

Nesse contexto, o
artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor
estabelece, de forma clara, os vetores normativos para a configuração da
coligação contratual
,
in litteris
:

“
Art. 54-F.

São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito
:

I
–
recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito
;

II
–
oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço ou onde o contrato principal for celebrado
.

§ 1.º
O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas nesta Lei, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2.º
Havendo inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3.º
O direito previsto no § 2.º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I
– contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço;

II
– contra a administradora ou o emissor do cartão de crédito ou similar quando previsto em contrato a exclusividade de uso para aquisições de produtos e serviços do fornecedor.

§ 4.º
A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor de crédito o direito de obter do fornecedor de produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.”

Sob tal perspectiva, exsurge evidente que o Legislador pátrio fixou requisitos objetivos para o reconhecimento da coligação negocial, notadamente quando a Instituição Financeira se vale da estrutura do Fornecedor para preparar e concluir a concessão do crédito (
inciso I
) ou quando a oferta do financiamento ocorre no próprio ambiente de atividade empresarial da Vendedora (
inciso II
).

Sobreleva notar que a expressão “
entre outros
”, aposta no
caput
do dispositivo, confere caráter
numerus apertus
aos critérios legais,
autorizando o

reconhecimento da coligação contratual por outros indícios igualmente reveladores do nexo funcional entre os negócios
.

Fixadas essas premissas normativas, passo ao exame dos elementos de prova constantes dos autos.

Na espécie, em análise estritamente
perfunctória
, própria da sede
cognitiva liminar
, constata-se a existência de elementos textuais na
Cédula de Crédito Bancário n.º 3355018
(Id. 16020699) que tangenciam a operação de aquisição do maquínário.

A título ilustrativo, destaca-se a
expressa indicação
no referido instrumento de que a
finalidade creditícia
seria o “
FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO
”, no exato importe de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), atrelando-se o próprio equipamento alienado pela Fornecedora como garantia de alienação fiduciária.

Corrobora essa conclusão o fato, expressamente
admitido pela própria Recorrente
em suas razões recursais, de que
“
creditou à empresa ENERGYTECH - ENERGIA SOLAR LTDA o valor correspondente ao crédito solicitado para aquisição dos equipamentos e instalação do sistema de energia solar
”.

Destarte,
tais circunstâncias, embora indicativas de possível coligação contratual, situam-se ainda no plano dos indícios primários, insuficientes, por si sós, para caracterizar de forma definitiva a interdependência negocial nos moldes do artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
faz-se imperiosa a presença de elementos probatórios mais seguros e irrefutáveis
, aptos a evidenciar de forma indelével a efetiva coligação e a interdependência estrutural entre a Cooperativa de Crédito e a Fornecedora das placas solares, sobretudo com o intuito de que os
requisitos exigidos pela norma consumerista em comento
restem suficientemente comprovados na demanda.

Nessa senda, a prematuridade do quadro probatório resta evidenciada na medida em que
há importantes elementos de índole fática que deverão ser minuciosamente apurados
.

Neste particular, não constitui demasia pontuar
a pertinência de que relevantes elementos de índole fática sejam minuciosamente apurados quando da instrução probatória
, perquirindo-se, por exemplo, (
I
) a exata dinâmica das tratativas pré-contratuais, para aferir se o financiamento bancário foi formalmente oferecido e intermediado dentro do estabelecimento comercial da Fornecedora ou se contou com a colaboração desta na preparação ou na conclusão da Cédula de Crédito Bancário; (
II
) se o preposto da Fornecedora operava ativamente a plataforma da Instituição Financeira na qualidade de correspondente bancário; (
III
) se havia convênio ou comissionamento entabulado entre as Empresas; e (
IV
) se a aludida Cédula integrava linha de crédito sistêmica direcionada exclusivamente a este nicho de mercado (como as denominadas “CCB Solar”).

Nesta ordem de ideias, percebe-se que tais questionamentos não constituem mera diligência investigatória acessória, mas sim o
núcleo probatório essencial
para a subsunção dos fatos à hipótese normativa do
artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor
.

À luz de tais considerações,
revela-se por demais prematura a concessão da medida liminar de urgência que suspendeu as cobranças
, porquanto o inequívoco quadro fático-probatório para incidência da aludida regra consumerista protetiva demanda o prévio esgotamento do contraditório e a verticalização probatória, inviáveis neste incipiente e sumário estágio processual.

Em reforço a tal entendimento, importa realçar que o
artigo 300 do Código de Processo Civil
condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Portanto, a probabilidade do direito, nesta sede recursal, exige que o
fumus boni iuris
se apresente com
densidade suficiente para justificar a intervenção jurisdicional antecipatória
.

Sucede, contudo, que, no caso vertente, embora existam indícios documentais que tangenciem a coligação contratual — mormente a finalidade declarada do crédito e o repasse direto dos valores à fornecedora —,
tais elementos, por si sós, não se revelam suficientemente robustos para configurar a probabilidade do direito
no grau exigido para a medida de urgência, eis que a subsunção precisa aos incisos I e II do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor reclama prova da dinâmica contratual que somente poderá ser produzida na instrução processual.

Em sendo assim, a jurisprudência pátria, em situações símiles a destes autos, tem-se pronunciamento pelo indeferimento da tutela de urgência,
in litteris
:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação que visa a rescisão de contrato. Compra e venda de sistema fotovoltaico (energia solar) e prestação de serviços
. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do débito cobrado pela instituição financeira. Descabimento do pedido.
Cenário prematuro que demanda maior análise. Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art . 300 do CPC
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22120934020248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 10/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

Isto posto, ACOMPANHO A CONCLUSÃO DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, no sentido de CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo da reapreciação da matéria com amparo em oportuna cognição exauriente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.